Tribunal: CARF
Processo: 16682.901879/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
A constatação da existência de inovação no critério jurídico tem por consequência a nulidade do acórdão, por implicar em prejuízo ao exercício da defesa, com os recursos a ela inerentes.
Inexiste inovação de critério jurídico quando se verifica que as razões apresentadas para a não-homologação da compensação são as mesmas que fundamentam a manutenção do lançamento no acórdão recorrido; ainda, o recurso voluntário é iterativo das razões de defesa meritórias que constaram na manifestação de inconformidade, o que corrobora a inexistência de inovação e a ausência de prejuízos à defesa.
Rejeição da preliminar.
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA PARCIALMENTE. IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA DE IMPOSTO APURADO A PAGAR NO PERÍODO. GLOSA MANTIDA.
Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites para tal aproveitamento, e, para que seja possível a compensação, é necessário que exista imposto devido no Brasil no período de apuração em que se pretenda aproveitar o imposto pago no exterior.
Com isso, não se impede que o saldo de crédito de imposto pago no exterior possa ser aproveitado, devendo compor um estoque de crédito de imposto pago para compensação em anos subsequentes de lucros apurados no exterior, que deve ser controlado na parte B do LALUR. A compensação fica sujeita aos limites de imposto pago no exterior passível de compensação.
Desprovimento do recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901879/2014-21
ACÓRDÃO
1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR INOVAÇÃO NO
CRITÉRIO JURÍDICO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
A constatação da existência de inovação no critério jurídico tem por
consequência a nulidade do acórdão, por implicar em prejuízo ao exercício
da defesa, com os recursos a ela inerentes.
Inexiste inovação de critério jurídico quando se verifica que as razões
apresentadas para a não-homologação da compensação são as mesmas
que fundamentam a manutenção do lançamento no acórdão recorrido;
ainda, o recurso voluntário é iterativo das razões de defesa meritórias que
constaram na manifestação de inconformidade, o que corrobora a
inexistência de inovação e a ausência de prejuízos à defesa.
Rejeição da preliminar.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA
DE IMPOSTO APURADO A PAGAR NO PERÍODO. GLOSA MANTIDA.
Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites
para tal aproveitamento, e, para que seja possível a compensação, é
necessário que exista imposto devido no Brasil no período de apuração em
que se pretenda aproveitar o imposto pago no exterior.
Com isso, não se impede que o saldo de crédito de imposto pago no
exterior possa ser aproveitado, devendo compor um estoque de crédito de
imposto pago para compensação em anos subsequentes de lucros
apurados no exterior, que deve ser controlado na parte B do LALUR. A
compensação fica sujeita aos limites de imposto pago no exterior passível
de compensação.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
2
Desprovimento do recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e Liana
Carine Fernandes de Queiroz (Relatora) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n. 12-096.378 - 9a
Turma da DRJ/RJO, que deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade da ora
recorrente, “para RECONHECER o direito creditório de R$ 1.187.347,84, referente a saldo negativo
da IRPJ do ano-calendário 2009”, mantendo “o não reconhecimento do crédito pleiteado, relativo
a imposto pago no exterior, no montante de R$ 1.351.387,05, uma vez que inexiste previsão legal
de restituição/compensação, visando a extinção de débitos tributários, do IR pago no exterior, que
não tenha sido aproveitado em virtude de prejuízo fiscal, que é o caso em análise”.
Irresignada, sustenta a recorrente que a glosa da parcela do saldo negativo de IRPJ
do Ano-calendário 2009, correspondente ao montante recolhido de IR no exterior, foi indevida.
Argumenta, inicialmente, que, “o Fisco legitimou o emprego de tributo incidente no
exterior na composição do saldo negativo brasileiro”, já que “o próprio levantamento fiscal indica
que a adição de lucros no exterior não resultou em imposto a pagar, mas ocasionou apenas a
redução do saldo negativo passível de compensação”.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
3
Alterca que “Fosse diferente, o Fisco jamais teria deixado de homologar o crédito
referente ao IR pago no exterior devido à não comprovação da existência dos referidos valores,
mas simplesmente teria desconsiderado os tributos incidentes no exterior para fins de composição
do saldo negativo.”
Com base em tais argumentos, sustenta que o julgamento da manifestação de
inconformidade e do presente recurso voluntário haveria de partir da premissa de que, na ocasião
do despacho que não homologou as compensações, “o Fisco legitimou a juridicidade do emprego
de tributos pagos no exterior na composição do saldo negativo brasileiro, seja para aumentá-lo,
seja para diminuí-lo”, de modo que a inferência feita no Acórdão objeto do presente recurso sobre
a impossibilidade de composição do saldo negativo de IRPJ pelo IR pago no exterior configuraria
vedada inovação no critério jurídico.
Acaso rejeitada a referida questão, prejudicial ao mérito, defende a recorrente a
possibilidade de compensação da parcela de IR recolhida no exterior para a composição de saldo
negativo do exercício.
Afirma que, apesar de não ter auferido lucro tributável no período, os lucros
auferidos por suas controladas e coligadas no exterior foram efetivamente computados na
apuração do lucro real, a par do previsto no art. 25 da Lei 9.249/95, de modo que haverá como
efeito, no mínimo, a redução dos saldos de prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL.
Por fim, aduz a inexistência de vedação legal a que o contribuinte que tenha
apurado prejuízo fiscal exerça a compensação de imposto de renda pago no exterior nos períodos
subsequentes.
Pede, ao final, o provimento do Recurso Voluntário a fim de que seja reconhecido o
crédito fiscal decorrente do IR recolhido/retido no exterior que compõe o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2009, tendo em vista a comprovação do cumprimento dos requisitos legais para
o seu aproveitamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo, interposto no prazo previsto no art. 33 do
Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à sua
admissibilidade, dele conheço.

Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
4
1 PRELIMINARMENTE: INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NO CRITÉRIO JURÍDICO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL ARGUIDA.

Inicialmente, sustenta a recorrente que haveria nulidade do julgamento a quo
porque teria inovado no critério jurídico em relação ao despacho decisório da autoridade fiscal,
conforme minudenciada exposição constante do relatório.

Nesse ponto, o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 prescreve que são nulas
as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:

Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.

Decerto, o direito de defesa, constitucionalmente assegurado como consectário do
devido processo legal, deve ser garantido no âmbito do processo administrativo fiscal, de modo
que as decisões administrativas que inobservem os princípios do contraditório e ampla defesa são
nulas.
Inolvidável que a constatação da existência de inovação no critério jurídico
constante do despacho decisório pela Delegacia de Julgamento, em grau recursal, tem por
consequência a nulidade do acórdão por implicar em prejuízo ao exercício da defesa, com os
recursos a ela inerentes.
A esse respeito, cito as lições de Hugo de Brito Machado Segundo1, sobre o
agravamento ou mudança na fundamentação da exigência e a violação ao devido processo legal:

Pode ocorrer de a decisão administrativa, seja de primeira instância,
de segunda instância ou de instância especial, concluir pela validade
da exigência impugnada, mas por motivos distintos daqueles
apresentados no ato administrativo questionado. Nesse caso,
considerando-se que a defesa oferecida pelo contribuinte questionou
os fundamentos do ato impugnado, e não os novos fundamentos que

1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 16. ed. Atlas:2024, p. 148-149.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
5
lhe foram inseridos pela autoridade julgadora, ao contribuinte deve
ser dada oportunidade de oferecer nova impugnação.

Entretanto, no caso presente, entendo não se afigurar o grave vício alegado, pelas
razões que seguem.
Por meio das Declarações de Compensação PER/DCOMP n°
14536.75237.200810.1.3.02-4123,
n°
37825.25480.140910.1.7.02-1542
e
no
08890.42973.170910.1.3.02-0032, pretendeu a recorrente o aproveitamento suposto crédito,
referente ao Exercício 2010 (Ano-calendário 2009), no valor original de R$ 20.296.029,60 na data
de transmissão, para quitação de débitos no valor original de R$ 5.597.429,53.
O saldo negativo requerido foi constituído por a) imposto de renda pago no
exterior, no valor de R$ 1.351.387,05, b) retenções na fonte de imposto de renda, no valor de R$
368.209,51, c) pagamentos, no valor de R$ 11.216.146,94, e d) estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores no valor de R$ 7.360.283,10, totalizando o montante de R$
20.296.029,60 no Somatório das Parcelas de Composição do Crédito Informadas no PER/DCOMP
n° 14536.75237.200810.1.3.02-4123.
Despacho Decisório de fl. 219 (rastreamento n. 90604872) homologou parcialmente
a compensação declarada nos PER/DCOMPs identificado, deixando de ser confirmada a parcela
correspondente aos valores de IR pagos no exterior, eis que a “Empresa não apurou imposto
devido no período”:

Desse modo, diferentemente do que alega a recorrente, inexistiu inovação de
critério jurídico no Acórdão recorrido que negou provimento à Manifestação de Inconformidade
do contribuinte exatamente pelo fato de que, inexistindo imposto de renda apurado no período,
não haveria que se falar na composição do saldo negativo do período.
Tanto é verdade que o Recurso Voluntário é iterativo em relação às razões de
defesa meritórias que constaram na Manifestação de Inconformidade.
Por fim, corroborando a inexistência de nulidade na hipótese dos autos, cito julgado
do Conselho Superior deste Tribunal Administrativo, em que se firmou que nem mesmo o
desdobramento dos fundamentos iniciais, constantes do despacho decisório, no acórdão de
manifestação de inconformidade, configura inovação no critério jurídico, mas a exposição
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
6
necessária sobre a existência de possibilidade do exercício do direito à compensação, que é a
disponibilidade do valor declarado:

Processo no 16327.903129/2013-51
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9202-011.132 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 31 de janeiro de 2024

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2007
INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Em enfrentamento dos argumentos de
defesa do sujeito passivo, a avaliação dos fatos, bem como das
provas a eles inerentes, que levaram à conclusão pela falta de certeza
e liquidez do crédito, baseada na legislação tributária vigente e
contemporânea à declaração, não representa inovação de critério
jurídico, mas tão somente, desdobramento da análise inicial, uma vez
não identificado o pressuposto básico da compensação, qual seja, a
disponibilidade do valor declarado.

Por tudo quanto exposto, rejeito a prefacial arguida, razão pela qual passo à análise
do mérito.

2 MÉRITO
No que toca ao mérito do recurso, a despeito do alongamento das razões pelo
contribuinte recorrente em favor de sua defesa, a controvérsia é unicamente de direito – relativa
à (im)possibilidade de utilização do imposto de renda pago no exterior na composição de saldo
negativo de IRPJ quando não for apurado imposto a pagar no Ano-calendário – dispensando o
enfrentamento das digressões relacionas à existência de prova documental a respeito do efetivo
recolhimento do imposto de renda no exterior.
Na legislação brasileira, o lucro das sociedades controladas deve ser adicionado às
bases de cálculo dos tributos sobre a renda da controladora (em 31 de dezembro de cada ano-
calendário em que for apurada), ao passo que as coligadas, como regra geral, podem ter seu lucro
tributado no balanço do dia 31 de dezembro do exercício em que foram disponibilizados à
investidora brasileira.
Tendo em conta que os lucros decorrentes de investimentos em controladas e
coligadas no exterior integram o resultado no Brasil, a legislação adota as mesmas alíquotas
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
7
ordinárias previstas para a incidência do IRPJ e da CSLL sobre lucros auferidos por residentes no
Brasil.
Com o fito de evitar a dupla tributação econômica da renda, permite-se o desconto
do imposto pago no exterior, limitado ao imposto incidente sobre o lucro real e,
cumulativamente, ao imposto incidente sobre a parcela de lucro do exterior reconhecida no
Brasil.
Em relação ao dever jurídico de reconhecer os lucros auferidos por controladas e
coligadas no exterior, dispõem as Leis n. 9.249/95 e 9.430/96:

Lei n. 9.249/95:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas
jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro
de cada ano.
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com
observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que forem
contabilizados no Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de
capital não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, em Reais;
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no
exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão
computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração
dos lucros que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais,
segundo as normas da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro
líquido da matriz ou controladora, na proporção de sua participação
acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá
adicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais
ou controladas, até a data do balanço de encerramento;
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
8
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas
que embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no
Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real
com observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro
líquido, na proporção da participação da pessoa jurídica no capital da
coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os
apurados no balanço ou balanços levantados pela coligada no curso
do período-base da pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá
adicionar ao seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua
participação nos lucros da coligada apurados por esta em balanços
levantados até a data do balanço de encerramento da pessoa
jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das
demonstrações financeiras da coligada.
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em
Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal,
controlada ou coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste
artigo não serão compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo
método da equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento
previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o
e 3o.
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação
comercial do país de domicílio.

Lei n. 9.430/96:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
9
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais,
sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal,
controlada ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando
não for possível a determinação de seus resultados, com observância
das mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil e computados na determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda
variável no exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados
para efeito de cômputo do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações
financeiras correspondentes, exceto na hipótese do inciso II
do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital
oriundos do exterior serão adicionados ao lucro arbitrado para
determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou
ganhos de capital oriundos do exterior não será admitida qualquer
destinação ou dedução a título de incentivo fiscal.

Na forma das referidas leis, o reconhecimento do lucro auferido em razão das
controladas/coligadas no exterior se dá na apuração do lucro real, conforme balanço de 31 de
dezembro do ano, admitindo-se que seja na apuração do balanço de redução/suspensão de
dezembro, caso seja coincidente com a apuração do ajuste. Ainda, não há que se falar em
reconhecimento de lucro decorrente de investimento em controladas e coligadas no exterior nas
estimativas mensais de janeiro a novembro.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
10
É possível notar, no entando, que houve uma preocupação do legislador pátrio de
evitar que a tributação no Brasil simplesmente fosse cumulada com a tributação dos lucros
auferidos pelas controladas/coligadas no exterior. Veja-se o que está disposto no art. 26 da Lei n.
9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda,
na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto
foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Nesse ponto, importa fazer a elucidação semântica quanto ao vocábulo
“compensar” utilizado no artigo acima transcrito, mais precisamente no caput do art. 26 da Lei no
9.249/95. “Compensar”, aqui, equivale a “descontar”, “deduzir”, “abater” o IR pago no exterior do
IRPJ devido no Brasil, com o fito de evitar a dupla tributação econômica da renda.
Dito isso, temos, da leitura dos dispositivos legais de referência, que, de qualquer
sorte, o IR pago no exterior a ser aproveitado pela controladora no Brasil é aquele incidente
sobre os "referidos lucros", ou seja, os lucros reconhecidos no lucro real no ano em que
disponibilizados.
Em todo caso, portanto, o aproveitamento está limitado ao IRPJ apurado com base
no lucro real no Brasil.
A legislação de regência não permite que qualquer crédito de IR pago no exterior
forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou ressarcimento. Não é possível,
conforme inteligência da legislação citada, a repetição no Brasil de imposto pago no exterior.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
11
Desse modo, faço adesão aos fundamentos que constam no acórdão da DRJ, para a
manutenção da glosa do crédito relacionado ao Imposto de Renda pago no exterior, relativo ao
mesmo ano-calendário de 2009:
56. No caso em apreço, tem-se que:
a) o exame da Ficha 09-A (l.79) da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2010 (fl.10), permite
constatar que não há, ao contrário do que foi afirmado pela
interessada, no período em questão, base tributável sujeita à
incidência do IRPJ, uma vez que o Lucro Real apurado foi negativo, ou
seja, houve prejuízo no AC 2009 no valor de R$ 798.670.027,60; e
b) a interessada instruiu sua defesa com inúmeros documentos
supostamente relacionados ao o Imposto de Renda recolhido, bem
como lucros auferidos pelas empresas LLC e OXICOL e aos
rendimentos obtidos sobre Venda de Serviços para o Exterior
prestados à LLC e à Praxair Índia, e às correspondentes parcelas de IR
pagas/retidas.
57. A Interessada não anexou ao presente processo a tradução
juramentada e consularização da documentação apresentada em
língua estrangeira, pleiteando sua posterior apresentação. 58.
Cumpre destacar que, ainda que os documentos (não traduzidos)
apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade fossem
suficientes para comprovar os referidos pagamentos/retenções de
impostos efetuados no exterior, e que, por hipótese, os rendimentos
correspondentes tenham sido incluídos na apuração do resultado do
exercício na DIPJ/2010, tais documentos seriam totalmente
desnecessários para a solução do litígio em foco, uma vez que os
elementos do processo são suficientes para a formação da convicção
deste julgador. 59. Essa conclusão decorre da exigência legal de que,
como já ressaltado, deve ser respeitado o limite de compensação
determinado, qual seja, o total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil, calculado, repita-se, na forma determinada
pelos parágrafos 10 e 11 da IN SRF n° 213/2002, cuja metodologia
deixa, perfeitamente clara a necessidade da apuração de lucro real
positivo no exercício em questão.
60. Desse modo, Voto pelo não reconhecimento do crédito pleiteado,
relativo a imposto pago no exterior, no montante de R$ 1.351.387,05,
uma vez que inexiste previsão legal de restituição/compensação,
visando a extinção de débitos tributários, do IR pago no exterior, que
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.600 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901879/2014-21
12
não tenha sido aproveitado em virtude de prejuízo fiscal, que é o caso
em análise.

Não se nega, com isso, que o saldo de crédito de imposto pago no exterior possa ser
aproveitado em anos-calendários subsequentes. Deve-se, quando inexistir imposto devido no
Brasil, como é a hipótese dos autos, compor um estoque de crédito de imposto pago no exterior,
para compensação em anos subsequentes, que deve ser controlado na parte B do LALUR. Em
qualquer caso, a compensação fica sujeita aos limites de imposto pago no exterior passível de
compensação.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido por inovação do critério de julgamento e, no mérito, nego provimento ao apelo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 721
DF CARF MF
Original